Tribunal: TJSP
Processo: 1002701-82.2023.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. APELAÇÃO. Contrato de adesão regular, havendo prova do uso regular do serviço. Ausência de prova acerca do suposto abuso praticado pela instituição financeira. Sentença mantida por suas próprias razões. RECURSO DESPROVIDO.